Tribunal: STJ
Processo: 0069252-24.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no RE no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2716673 - RJ
(2024/0298337-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: VALFREDO NERI
AGRAVANTE
: MARIA LUCIA SICILIANO NERI
ADVOGADO
: PAULA REGINA ATADEMO - RJ217279
AGRAVADO
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA54904647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 396adb51-60ed-4bd0-9d15-bf41c2394f4e

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 396adb51-60ed-4bd0-9d15-bf41c2394f4e

AgInt no RE no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2716673 - RJ
(2024/0298337-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: VALFREDO NERI
AGRAVANTE
: MARIA LUCIA SICILIANO NERI
ADVOGADO
: PAULA REGINA ATADEMO - RJ217279
AGRAVADO
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO
DO BRASIL
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA54527362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:45
Código de Controle do Documento: 288b21ff-9847-4801-b4e3-77f101cd79fc

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 773):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
A
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que a decisão monocrática não pode
prevalecer, pois afastou indevidamente a alegada violação ao dever
constitucional de fundamentação das decisões judiciais, a partir de aplicação
incorreta do Tema n.
bem como aplicou de forma indevida e
339/STF,
ampliativa o entendimento firmado no Tema n.
obstando o exame de
181/STF,
controvérsia constitucional autônoma, diretamente relacionada à proteção do
idoso, ao acesso à justiça e à segurança jurídica.
E continua (fl. 792):
No caso concreto, os acórdãos proferidos pelo Tribunal de
origem — tanto no julgamento da apelação quanto nos
embargos
de
declaração
—
omitiram-se
quanto
ao
enfrentamento de argumentos centrais, dentre os quais se
destacam:
Documento eletrônico VDA54527362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:45
Código de Controle do Documento: 288b21ff-9847-4801-b4e3-77f101cd79fc

a incidência do
§3o, do Estatuto do Idoso, que veda
art. 15,
reajustes etários após os 60 anos, conforme reconhecido pelo
STF no Tema 381;
a aplicação dos princípios constitucionais da dignidade da
pessoa humana e da proteção ao idoso;
a impossibilidade de aplicação de reajustes por faixa etária sem
qualquer previsão contratual, à luz da boa-fé objetiva e da
função social do contrato.
A simples afirmação genérica de inexistência de abusividade
não supre o dever constitucional de fundamentação, pois não
revela o percurso lógico-jurídico que conduziu à conclusão
adotada, nem enfrenta os fundamentos jurídicos capazes, em
tese, de infirmar o resultado do julgamento.
Ressalta que o recurso extraordinário não se limita a questionar os
critérios de admissibilidade do recurso especial, mas impugna, de forma direta,
a constitucionalidade da própria atuação jurisdicional, especialmente sobre a
utilização extensiva e desarrazoada de óbices sumulares como barreira
absoluta ao acesso à jurisdição constitucional; a legitimação de reajustes etários
aplicados a idosos e a violação aos princípios da segurança jurídica e da função
social do contrato.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
Documento eletrônico VDA54527362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:45
Código de Controle do Documento: 288b21ff-9847-4801-b4e3-77f101cd79fc

ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 737-745):

O Recurso Especial interposto foi inadmitido sob alegação de
violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil foi
afastada, pois o Tribunal de origem decidiu fundamentadamente
todas as questões pertinentes à resolução da controvérsia, não
havendo omissão ou contrariedade.
Quanto à negativa de vigência aos artigos 421 e 422 do Código
Civil, 15, §3o da
e aos Temas no 952 e 1.016 do
Lei 10.741/03,
STJ, entendeu-se que a pretensão demandaria reanálise de
matéria fática, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiçae em relação ao alegado dissídio
jurisprudencial alegado, verificou-se que não há similitude fática
entre os acórdãos recorrido e paradigma, impossibilitando a
análise do dissídio (e-STJ fls. 628-631).
Diante da decisão de inadmissibilidade as partes interpuseram o
presente agravo, impugnando os fundamentos da decisão
agravada infirmando que Tribunal de origem indevidamente
afastou a violação ao
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
uma vez que os embargos de declaração opostos tinham por
objetivo sanar omissão manifesta, especialmente quanto à
aplicação dos Temas no 952 e 1.016 do STJ (fls. 640-641), além
da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, pois, sustenta o
agravante que a questão debatida é eminentemente jurídica,
envolvendo a correta interpretação das normas que disciplinam
os reajustes por faixa etária nos planos de saúde (e-STJ fls. 642-
643).
Na hipótese dos autos, a postura do Tribunal de origem,
relativamente à legitimidade de reajuste de plano de saúde,
quando fundamentado na alteração da faixa etária do
beneficiário, amolda-se às orientações jurisprudenciais desta
Corte sobre o tema de fundo ora discutido (súmula 83 do STJ).
É o que se extrai, por exemplo, dos seguintes precedentes:
[...]
, tais entendimentos perpassam pelas análises da
In casu
proporcionalidade dos reajustes, existência de anuência da
consumidora e à forma como os reajustes foram aplicados, o
Documento eletrônico VDA54527362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:45
Código de Controle do Documento: 288b21ff-9847-4801-b4e3-77f101cd79fc

que requer o exame das circunstâncias fáticas relacionadas aos
índices aplicados, à natureza dos contratos e à comparação com
os índices autorizados pela ANS.
A teor da jurisprudência desta Corte, "A simples interpretação de
(Súmula no 5
cláusula contratual não enseja recurso especial."
do Superior Tribunal de Justiça).
Com efeito, a discussão de questões afetas à interpretação
contratual, notadamente a do teor e sentido de cláusulas, mostra-
se incompatível com o propósito e rito dos recursos especiais,
destinados à verificação da interpretação e aplicação do direito
federal.
Não por outra razão, a jurisprudência desta Corte tem reiterado
que "É inviável rever, na via do recurso especial, conclusões das
instâncias de cognição plena que resultam do estrito exame do
acervo fático-probatório carreado nos autos e da interpretação
(
de cláusulas contratuais (Súmulas no 5 e 7 do STJ)."
relatora Ministra Nancy Andrighi, relator
REsp n. 2.123.587/SC,
para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
19/2/2025.
[...]
No presente feito, a análise da pretensão recursal especial
demanda a revisão do conteúdo contratual, providência que,
como visto, não se mostra compatível com o escopo legalmente
conferido ao recurso especial, a evidenciar a inviabilidade de
conhecimento da pretensão.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, procedimento incompatível com o entendimento
firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que
estabelece que "A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial,
não se pode cogitar de seu emprego para a realização de
rejulgamento do contexto fático-probatório, em atitude típica de
revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que
assenta que "o reexame de fatos e provas (é) vedado em
(AgInt no
recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.151.760/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
[...]
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso
especial para promover a revisão do quadro fático-probatório,
viabilizando reformar da compreensão firmada pela Corte de
origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não
possa ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também
pacífico o entendimento de que "a revaloração jurídica de fatos e
provas incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta
a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 1.742.678/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte agravante, que
não pode se limitar a afirmar que sua pretensão demanda
apenas o reenquadramento fático à moldura legal pretendida,
devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise fática
estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí
porque
este
colegiado
também
tem
afirmado,
reiteradamente, que "No tocante às Súmulas nos 5 e
não
7/STJ,
basta a parte sustentar genericamente a não aplicação dos
óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que
Documento eletrônico VDA54527362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:45
Código de Controle do Documento: 288b21ff-9847-4801-b4e3-77f101cd79fc

maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório
ou da análise das cláusulas contratuais." (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.250.305/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
2/10/2023,
)
6/10/2023.
[...]
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na
instância de origem, providência que, como visto, é inviável
nesta sede.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
Documento eletrônico VDA54527362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:45
Código de Controle do Documento: 288b21ff-9847-4801-b4e3-77f101cd79fc

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54527362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:45
Código de Controle do Documento: 288b21ff-9847-4801-b4e3-77f101cd79fc

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AREsp 2.716.673 / RJ
Número Registro: 2024/0298337-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00692522420198190001 202424505553
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgInt no RE
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALFREDO NERI
AGRAVANTE : MARIA LUCIA SICILIANO NERI
ADVOGADO : PAULA REGINA ATADEMO - RJ217279
AGRAVADO
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALFREDO NERI
AGRAVANTE : MARIA LUCIA SICILIANO NERI
ADVOGADO : PAULA REGINA ATADEMO - RJ217279
AGRAVADO
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
Documento eletrônico VDA54882491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:44:24
Código de Controle do Documento: 6d6e3bc4-b390-4dbc-9a58-612ebedfe2bd

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:44:24
Código de Controle do Documento: 6d6e3bc4-b390-4dbc-9a58-612ebedfe2bd